Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706093-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARIA FERREIRA DA PAIXAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS - DF e DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Nulidade de Registro de Empresa c/c Cancelamento de Auto de Infração e de Lançamento Tributário n. 0713953-95.2022.8.07.0018, promovida por JOSÉ MARIA FERREIRA DA PAIXÃO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143836762 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a inversão do ônus da prova, com fundamento no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, entendendo que além de constatada a hipossuficiência técnica do autor, mostram-se verossímeis suas alegações. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes alegam que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, e o fato do agravado ser hipossuficiente, por si só, não justifica a aplicação do instituto previsto no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil. Ao final, postulam o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de determinar a distribuição ordinária de ônus da prova prevista nos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 44257774, considerando que os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebeu o recurso apenas com efeito devolutivo. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis, conforme se infere do teor da certidão de ID 45405252. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que houve prolação de sentença no dia 29/03/2023 (ID 153990067), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, por efetivo abandono de causa pela parte autora, com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a inversão do ônus da prova. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 16:43:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora